Tribunal: TJMT
Processo: 1027343-08.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027343-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO COSTA GONCALVES PEREIRA - CPF: 049.287.151-52 (APELADO), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027343-08.2024.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:
MARCO ANTONIO COSTA GONÇALVES PEREIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Marco Antonio Costa Gonçalves Pereira, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A sentença condenou o banco apelante à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 151.056,92), nos termos do art. 940 do Código Civil, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão mesmo após a quitação do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro da quantia cobrada judicialmente após quitação do contrato; (ii) verificar se o ajuizamento de ação de busca e apreensão nas circunstâncias do caso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação constante dos autos comprova que o autor quitou integralmente a dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, circunstância reconhecida na própria demanda promovida pelo banco, a qual foi extinta sem resolução do mérito por perda do objeto.

A cobrança judicial de obrigação já extinta demonstra violação ao dever de diligência e afronta à boa-fé objetiva, autorizando a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

A jurisprudência do TJMT confirma a possibilidade de restituição em dobro nos casos de má-fé ou negligência grave do credor ao demandar por dívida inexistente.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão, mesmo após a quitação da dívida, configura conduta abusiva que expõe o consumidor a situação vexatória e injusto abalo psicológico, caracterizando dano moral in re ipsa.

O valor fixado para a indenização por dano moral (R$ 10.000,00) revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança judicial fundada em dívida já quitada autoriza a repetição em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil.

A propositura de ação de busca e apreensão baseada em obrigação já extinta caracteriza conduta abusiva e enseja indenização por dano moral, ainda que ausente comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado à gravidade do ilícito e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1003384-13.2021.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.08.2023, DJE 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027343-08.2024.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:
MARCO ANTONIO COSTA GONÇALVES PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARCO ANTONIO COSTA GONÇALVES PEREIRA,
que julgou procedente o pedido para condenar o banco apelante ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, totalizando R$ 151.056,92 (cento e cinquenta e um mil cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos); bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A instituição financeira sustenta, em apertada síntese, a inexistência de cobrança indevida, afirmando que não restou comprovada a quitação antecipada do contrato de financiamento celebrado com o autor, motivo pelo qual seria lícito o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Alega, ainda, que não se configurou dano moral indenizável, porquanto ausente qualquer conduta abusiva ou irregular por parte da recorrente. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso..

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade do ajuizamento da ação de busca e apreensão promovida pelo banco apelante, após a quitação do contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como à verificação da ocorrência de dano moral indenizável e da adequação da restituição em dobro imposta na origem.

Depreende-se da prova documental colacionada aos autos que o autor-apelado efetivamente quitou a integralidade do débito referente ao contrato de financiamento objeto da lide, circunstância que restou reconhecida no bojo da própria ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição apelante, a qual foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente de objeto, consubstanciada na quitação integral da dívida.

Nesse contexto, evidencia-se que a cobrança judicial perpetrada pela instituição financeira incidiu sobre obrigação já extinta, revelando descaso com o dever de diligência e de verificação prévia das condições do crédito, o que compromete o postulado da boa-fé objetiva e enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil:

"Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

Trata-se de sanção civil destinada a reprimir práticas abusivas e a preservar o equilíbrio nas relações obrigacionais, aplicável nas hipóteses em que o credor, consciente ou por negligência inescusável, intenta demanda fundada em dívida já adimplida, sem promover a devida ressalva dos valores quitados.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota entendimento nesse sentido, conforme bem ilustrado no seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE DUAS BUSCAS E APREENSÕES SOBRE O MESMO CONTRATO. DÍVIDA QUITADA NA PRIMEIRA AÇÃO. MÁ-FÉ. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado [...]."
(TJMT - AC: 1003384-13.2021.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15/08/2023, DJE 16/08/2023).

No que tange à indenização por danos morais, revela-se descabida a tese recursal de inexistência de ilícito indenizável. O ajuizamento de ação de busca e apreensão lastreada em dívida inexistente expõe o devedor a injustificável constrangimento, abalo psicológico e perturbação de sua tranquilidade pessoal, ultrapassando os limites do mero dissabor cotidiano e ingressando na seara do dano extrapatrimonial presumido.

Nesse passo, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte para situações análogas.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025